Tribunal: TJDFT
Processo: 0720624-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720624-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES AGRAVADO: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA DESPACHO No presente recurso não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora